Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
direito processual civil. agravo interno EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. penhora de percentual de benefício previdenciário. MATÉRIA PRECLUSA. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, em razão da preclusão da matéria relativa à penhora de percentual de benefício previdenciário para pagamento de dívida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de conhecimento de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. A matéria objeto do recurso já foi apreciada em agravo de instrumento anterior, transitado em julgado, que determinou a penhora de percentual do benefício previdenciário.
4. A alegação de que o valor penhorado não é suficiente para quitar a dívida, em razão da incidência de juros e correção monetária, não configura fato novo, pois tais encargos já eram de conhecimento da parte à época da decisão anterior.
5. A contratação de profissional contábil para elaboração de parecer sobre a evolução da dívida não transmuta o debate para fato novo, nem caracteriza modificação substancial da situação de devedora, razão pela qual não afasta a constatação da preclusão.
6. Ausente modificação substancial da situação fática, é inviável o conhecimento de novo recurso sobre matéria preclusa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Aplicada a sanção de 1% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, §4o, do CPC.
Tese de julgamento: “É inadmissível o agravo de instrumento que visa rediscutir matéria já decidida e acobertada pela preclusão, sem apresentação de modificação substancial da situação fática.”
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797; 932, inc. III; e 1.021, §4o.